Tribunal: STF
Processo: HC 250846
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cintia Lima Martins de Paula, em favor de Gabriela Santos da Rocha, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 932.942/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado em favor de GABRIELA SANTOS DA ROCHA contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Consta que a paciente foi condenada à pena total de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 1.633 dias-multa, como incursa em condutas dos arts. 33, caput e 35, caput, c.c o art. 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/06. O Tribunal local negou provimento ao apelo defensivo, nos termos da seguinte ementa:



    [...]



    Nesta insurgência, a impetrante afirma que ausência de elementos aptos para embasar os crimes de tráfico de drogas e de associação ao tráfico. 



    De forma supletiva, busca o redimensionamento da pena-base em razão da quantidade e qualidade da droga apreendida, a exclusão da majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas e o reconhecimento do tráfico privilegiado. 



    Requer, assim, a absolvição da paciente da imputação dos crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 



    Subsidiariamente, requer a readequação da pena, para considerar a natureza e a quantidade da droga como vetor neutro, excluir a majorante do art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas e a aplicação da minorante do tráfico. (eDOC 20)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 21)



    Nesta Corte, a impetrante requer a concessão ““Habeas Corpus”, para que a paciente seja ABSOLVIDA da imputação do crime capitulado no artigo 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06 c.c. artigo 35, “caput” e artigo 40, inciso VI, do mesmo Diploma Legal. Todavia, se não for esse o entendimento de V. Exa., pena base deverá ser fixada no mínimo legal, bem como deverá ser excluída a majorante do artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, com a aplicação do redutor do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei n.º 11.343/06, fixando o regime aberto para o cumprimento da pena, e isso em caráter liminar, haja vista a eminente prisão da paciente.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    Quanto ao pedido de absolvição pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, é cediço que o habeas corpus não se presta a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação de crime, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.



    [...]



    Reproduzo, por oportuno, a fundamentação do acórdão vergastado: "[...] Consoante se extrai da denúncia, de data incerta até o dia 29 de maio de 2.022, WALTER FIGUEIREDO DA SILVA, GABRIELA SANTOS DA ROCHA e EVANDRO MENEGUEL SILVA, em concurso com o adolescente H. Y. V. F., associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas. Ainda no dia 29 de maio de 2.022, por volta de 21h45, WALTER, GABRIELA, EVANDRO e o adolescente H. Y. V. F., na rua Santa Luzia nºs. 324 e 558, guardavam e entregaram a consumo de terceiros, para fins de tráfico, quinze (15) “pedras” brutas de crack pesando 170,45g, além de dezoito (18) eppendorf's e dois (2) sacos transparentes de cocaína com peso de 278,94g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    [...] No dia dos fatos, WALTER e GABRIELA deixaram guardado no interior do veículo VW/Gol 1.0 GIV placas EPO-2282, então estacionado na residência deles, as drogas trazidas de Campinas por EVANDRO e, a pedido do casal, o adolescente deixou um (1) pino de cocaína num bar desativado/abandonado. O fato somente foi descoberto porque, durante patrulhamento em conhecido ponto de venda de drogas, policiais militares se depararam com WALTER na condução do veículo VW/Gol, tendo ele assim que notada a viatura desembarcado do automóvel e se sentado no meio- fio da calçada junto com GABRIELA, também estando no local o coacusado EVANDRO e a sua namorada Mônica. [...] Os policiais se dirigiram à residência dos corréus WALTER e GABRIELA e, após constatar se tratar de cocaína e crack, apreenderam os sacos plásticos, além de duas máquinas de cartão e cinco telefones celulares danificados (fls. 193/197). [...] Ademais, como se destacou na sentença, 



    “Quanto à associação para o tráfico, tem-se que foi devidamente provada, considerando que os acusados WALTER e GABRIELA residiam juntos no local dos fatos, onde os entorpecentes foram encontrados, e o acusado EVANDRO confessou, em sede policial, que foi até Campinas/SP buscar as drogas para WALTER, o qual tinha objetivo de revendê-las. Inclusive WALTER tinha feito um pix para Mônica, namorada de EVANDRO, entregar o dinheiro para este buscar a droga dias antes de serem abordados. Isto demonstra que estavam associados de forma estável para a prática do crime de tráfico de drogas” (fls. 555/556). [...] Conclui-se, então, em verdade, que os réus estavam “ligados” por um animus associativo (ou ajuste prévio), objetivando a prática, reiterada ou não, do crime de tráfico, daí a infração penal prevista no artigo 35 da Lei nº. 11.343/06." (e-STJ, fls. 219-233) 



    Do excerto acima reproduzido, extrai-se que as instâncias ordinárias ofertaram fundamentos concretos para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, notadamente pelo fato de a paciente ter sido presa na posse de drogas, juntamente com seu companheiro, e o depoimento do adolescente envolvido, o que evidencia a ligação dela com a prática criminosa reiterada. No que tange ao crime de associação para o tráfico, a Corte de origem indicou o ânimo associativo, a estabilidade, a organização e a divisão de tarefas entre os acusados voltadas para a traficância, já que cada membro do grupo possuía atribuição (e-STJ, fl. 232). 



    No mais, a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 



    [...]



    Ao contrário do que alega a defesa, esta Corte, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, a natureza e a quantidade de drogas apreendidas constitui circunstância preponderante a ser considerada na dosimetria da pena, o que ocorreu no caso concreto para exasperar a penabase.



    [...]



    De outro lado, na terceira fase, ocorreu a majoração no patamar de 1/6 pela incidência do art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, que aumenta a pena sempre que envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. 



    No caso concreto, o julgado destacou que "ambos os crimes foram praticados com o envolvimento de adolescente, consoante se infere da prova colhida, daí a causa de aumento de pena descrita no artigo 40, inciso VI, da Lei nº. 11.343/06" (e-STJ, fl. 232), afastando-se a pretensa ilegalidade.



    [...]



    Nos termos do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    O Tribunal a quo manteve a condenação pelo crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, o que inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado. 



    Esta Corte é firme no sentido de que "[a] condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente da agente no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação à atividade criminosa. (AgRg no HC n. 921.351/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024.) (eDOC 20



    Não há qualquer margem para o acolhimento do pedido.



    Conforme asseverou a Segunda Turma desta Corte, nos autos de reclamação de minha relatoria, “...não pode ser tomada como suspeita uma mulher apenas por estar acompanhada de seu marido. O Direito, ainda, não impõe à mulher o dever de evitar a companhia de seu esposo, se, porventura, dedicado a atividades criminosas.” (AgRg na Rcl 32.521, Segunda Turma, DJe 22.2.2019)



    Estou atento, portanto, a casos de responsabilização criminal da mulher apenas por ser companheira de criminosa, o que não é o caso dos autos.



    Isso porque toda a droga foi encontrada na bolsa pessoal da paciente e, ainda, o adolescente confessou que a paciente o pedia para levar droga a diversos lugares.



    Quanto ao crime de associação para o tráfico, os autos demonstram a configuração do delito, de modo não seria possível o acolhimento do pedido na via do habeas corpus. 



    Idem para a participação do adolescente Henri, que confessou, na presença de sua responsável que a paciente sempre pedia para ele levar pino de cocaína a alguns lugares da cidade, muito embora tenha recuado em Juízo. (eDOC 3, p. 7)



    Independentemente de seu recuo, as provas judicializadas dão conta da autoria sobre a paciente, razão por que seria necessária nova instrução processual para se concluir de modo diverso, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Mantida a condenação por associação, está prejudicado o pedido de aplicação do redutor.



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente